Tribunal: TJES
Processo: 5012140-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012140-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE ANDRADE MANINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social, culpabilidade e circunstâncias do crime. Proporcionalidade no aumento da pena-base. Atenuante da menoridade relativa. Redução aplicada em fração inferior ao parâmetro usual. Parcial procedência.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). O pedido visa à desconstituição parcial da sentença condenatória, especificamente quanto à primeira fase da dosimetria da pena e à extensão da atenuante da menoridade relativa.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve:

i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social;

ii) verificar a legitimidade da exasperação da pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime;

iii) analisar a proporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria;

iv) examinar a adequação da fração de redução da pena pela atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada em confissão judicial do réu e em prova oral colhida sob contraditório, revelando comportamento de liderança no tráfico de drogas e temor social na comunidade. Não configurada ofensa à Súmula 444/STJ.

4. A culpabilidade foi corretamente negativada, diante da execução do homicídio em via pública, à luz do dia e na presença do filho menor da vítima, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta.

5. As circunstâncias do crime igualmente justificaram a negativação, considerando-se a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, aproveitando-se do concurso de qualificadoras sem bis in idem.

6. O aumento de 1/3 da pena-base por vetoriais negativas, embora superior ao parâmetro usual, encontra respaldo na gravidade concreta do delito e na discricionariedade motivada do julgador. Não configurada desproporcionalidade manifesta.

7. Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa foi aplicada com redução aquém do parâmetro usual de 1/6, sem fundamentação idônea. Ajuste necessário para observância da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada parcialmente procedente para fixar a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL 5012140-11.2025.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Marcos de Andrade Manini objetivando a desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0002613-16.2014.8.08.0030, em que foi condenado à pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa aponta, como primeira tese, a existência de fundamentação inidônea na valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, utilizada pelo juízo de primeiro grau para justificar o aumento da pena-base.

Como segunda tese, o requerente sustenta que a sentença incorreu em exasperação desproporcional da pena-base, ao aplicar um acréscimo de quatro anos por cada uma das três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), totalizando doze anos de aumento sobre a pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado.

Invoca, para tanto, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são consideradas razoáveis e proporcionais as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, devendo ser afastadas as majorações que não apresentem fundamentação compatível com o grau de reprovabilidade verificado no caso concreto.

A terceira tese deduzida na presente revisão criminal refere-se à necessidade de aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na segunda fase da dosimetria.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pela parcial procedência do pedido revisional.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-
Boa tarde a todos.

Meus cumprimentos ao ilustre Desembargador relator e presidente, doutor Pedro Valls Feu Rosa bem como aos demais desembargadores e aos serventuários desta Casa.

Trata-se de revisão criminal, visando reforma exclusiva de dosimetria de pena. O paciente foi condenado a 21 anos de reclusão no Tribunal do Júri. Foi interposto recurso de apelação e negado provimento. Ressaltamos que é hipótese de cabimento, nesse caso, considerando que a dosimetria de pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça na apelação. Portanto, não serve aqui, a revisão criminal, como um segundo recurso.

Assim, quanto ao mérito, lidamos com duas questões de ilegalidades matemáticas. Na primeira fase foi utilizado cálculo exorbitante para valorar as funções judiciais do artigo 59, não tendo sido utilizados critérios pacíficos deste Tribunal de Justiça, também do STJ, desde a época em que foi julgado. Ou seja, não foi aplicado 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo. Nesse sentido, requer seja aplicado um desses critérios, reformada a pena base.

Além disso, há ilegalidade flagrante na segunda fase dosimétrica, porque o juízo não observou a diminuição da atenuante em 1/6 (um sexto), contrariando também o entendimento do STJ.

Ressalta-se que a presente revisão criminal conta com Parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça. Portanto, requer seja julgada procedente a revisão criminal, redimensionando a pena do revisionando.

É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Como sempre procedo em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos em garantia de apreciação integral de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

ggf/rsc

DATA DA SESSÃO:15/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do requerente pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por Marcos de Andrade Manini objetivando a desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0002613-16.2014.8.08.0030, em que foi condenado à pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A revisão fundamenta-se na alegada inidoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente no que toca à valoração negativa da conduta social, bem como na desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base por vetoriais negativas e, ainda, na necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa com fração de 1/6.

A primeira controvérsia diz respeito à valoração negativa da conduta social do revisionando, na primeira fase da dosimetria.

Sustenta a defesa que o juízo sentenciante teria utilizado fundamentação genérica, sem elementos concretos e autônomos, valendo-se de informações vagas acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e sua influência social negativa.

Entretanto, a análise dos autos revela que a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES foi clara ao consignar elementos objetivos e não vinculados ao tipo penal para justificar a valoração negativa da conduta social.

Na referida decisão, o magistrado consignou expressamente que “
a conduta social do réu lhe é desfavorável, pois os depoimentos colhidos em juízo o apontam como traficante de drogas na comunidade na qual pratica vários crimes e é temido, o que inclusive confessa em seu interrogatório e é confirmado pelo outro réu também em interrogatório”.

Com efeito, no bojo do processo de origem, consta o interrogatório do réu, no qual este admitiu: “
Na época eu estava envolvido com o tráfico. Todo mundo lá já sabia. A comunidade me conhecia e tinha medo. Eu não negava nada.”

Tal afirmação foi corroborada pelo corréu, que, ao ser questionado sobre a posição de Marcos na comunidade, declarou: “
Ele era mandado no bairro. Ninguém mexia com ele. Era perigoso, vendia droga e resolvia as coisas na bala.”

Essas declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, constituem elementos concretos que evidenciam comportamento desviante no seio da comunidade, com forte carga de reprovabilidade social, justificando, assim, a valoração negativa da conduta social.

Ressalte-se que não se trata da utilização de inquéritos ou ações penais em curso, hipótese vedada pela Súmula 444/STJ, mas de confissão judicial e prova oral colhida em audiência, com valor probatório pleno.

No tocante à culpabilidade, igualmente não se vislumbra ilegalidade.

O magistrado de origem entendeu que o grau de reprovabilidade da conduta era elevado, diante da forma como o crime foi cometido: o disparo fatal foi efetuado à luz do dia, em via pública, diante do filho menor da vítima, com apenas oito anos de idade, fato este que foi expressamente reconhecido pelas testemunhas presenciais.

Uma delas, identificada como A.C.S., afirmou: “Estava passando com meu filho quando vi a briga. Depois o Marcos tirou a arma e atirou no rapaz. O menino começou a gritar desesperado. Foi horrível.”

Tais circunstâncias demonstram maior grau de censurabilidade e, portanto, autorizam a valoração negativa da culpabilidade, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal.

Quanto às circunstâncias do crime, o juízo sentenciante também fundou-se em elementos concretos, ao considerar que o réu utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ainda que tal qualificadora tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ admite que, em casos de concurso de qualificadoras, a segunda pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, desde que não se incorra em bis in idem com a qualificadora eleita para fins de tipificação.

No presente caso, o magistrado explicou, na própria sentença, que a qualificadora da futilidade fora utilizada para qualificar o tipo penal, e a do recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerada nas circunstâncias judiciais, de modo autônomo e justificado.

Passo, então, à análise do quantum de exasperação da pena-base.

A sentença fixou a pena-base em 24 anos de reclusão, partindo da pena mínima de 12 anos e aplicando o acréscimo de quatro anos para cada vetor negativo (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

A defesa sustenta que essa fração de 1/3 por vetorial excede os limites da razoabilidade e contraria precedentes do STJ que estabelecem como referência frações de 1/6 ou 1/8.

Todavia, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, que deve apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo fórmula matemática vinculante.

No presente caso, o magistrado explicitou adequadamente os fundamentos para cada vetorial negativada e, ao aplicar a fração de 1/3, utilizou-se de critério proporcional à gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da reprovabilidade acentuada da conduta e da periculosidade evidenciada no comportamento do réu.

Não há, pois, desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção revisional nesse ponto.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, tendo sido promovida uma redução de 3 anos sobre a pena-base de 24 anos, resultando na pena definitiva de 21 anos.

A defesa pleiteia que a atenuante seja aplicada com a fração de 1/6, o que corresponde a 4 anos.

A jurisprudência do STJ, embora não imponha critério matemático fixo, admite a fração de 1/6 como parâmetro usual, exigindo fundamentação idônea para a adoção de frações inferiores ou superiores.

Como na sentença não há motivação clara para a escolha do percentual de redução, a adoção da fração de 1/6 se mostra mais consentânea com o princípio da proporcionalidade, o que corrobora também do entendimento exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Dessa forma, aplicado o redutor de 1/6 sobre a pena-base de 24 anos, fica a pena definitivamente fixada em 20 anos de reclusão.

Por fim, não há causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, de modo que a reprimenda deve ser fixada em 20 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a manutenção de vetoriais negativas.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012140-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE ANDRADE MANINI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do requerente pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Cuida-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por
Marcos de Andrade Manini
objetivando a desconstituição parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0002613-16.2014.8.08.0030, em que foi condenado à pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A revisão fundamenta-se na alegada inidoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente no que toca à valoração negativa da conduta social, bem como na desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base por vetoriais negativas e, ainda, na necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa com fração de 1/6.

A primeira controvérsia diz respeito à valoração negativa da conduta social do revisionando, na primeira fase da dosimetria.

Sustenta a defesa que o juízo sentenciante teria utilizado fundamentação genérica, sem elementos concretos e autônomos, valendo-se de informações vagas acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e sua influência social negativa.

Entretanto, a análise dos autos revela que a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES foi clara ao consignar elementos objetivos e não vinculados ao tipo penal para justificar a valoração negativa da conduta social.

Na referida decisão, o magistrado consignou expressamente que
“a conduta social do réu lhe é desfavorável, pois os depoimentos colhidos em juízo o apontam como traficante de drogas na comunidade na qual pratica vários crimes e é temido, o que inclusive confessa em seu interrogatório e é confirmado pelo outro réu também em interrogatório”.

Com efeito, no bojo do processo de origem, consta o interrogatório do réu, no qual este admitiu:
“Na época eu estava envolvido com o tráfico. Todo mundo lá já sabia. A comunidade me conhecia e tinha medo. Eu não negava nada.”

Tal afirmação foi corroborada pelo corréu, que, ao ser questionado sobre a posição de Marcos na comunidade, declarou:
“Ele era mandado no bairro. Ninguém mexia com ele. Era perigoso, vendia droga e resolvia as coisas na bala.”

Essas declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, constituem elementos concretos que evidenciam comportamento desviante no seio da comunidade, com forte carga de reprovabilidade social, justificando, assim, a valoração negativa da conduta social.

Ressalte-se que não se trata da utilização de inquéritos ou ações penais em curso, hipótese vedada pela Súmula 444/STJ, mas de confissão judicial e prova oral colhida em audiência, com valor probatório pleno.

No tocante à culpabilidade, igualmente não se vislumbra ilegalidade.

O magistrado de origem entendeu que o grau de reprovabilidade da conduta era elevado, diante da forma como o crime foi cometido: o disparo fatal foi efetuado à luz do dia, em via pública, diante do filho menor da vítima, com apenas oito anos de idade, fato este que foi expressamente reconhecido pelas testemunhas presenciais.

Uma delas, identificada como A.C.S., afirmou: “Estava passando com meu filho quando vi a briga. Depois o Marcos tirou a arma e atirou no rapaz. O menino começou a gritar desesperado. Foi horrível.”

Tais circunstâncias demonstram maior grau de censurabilidade e, portanto, autorizam a valoração negativa da culpabilidade, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal.

Quanto às circunstâncias do crime, o juízo sentenciante também fundou-se em elementos concretos, ao considerar que o réu utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ainda que tal qualificadora tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ admite que, em casos de concurso de qualificadoras, a segunda pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, desde que não se incorra em bis in idem com a qualificadora eleita para fins de tipificação.

No presente caso, o magistrado explicou, na própria sentença, que a qualificadora da futilidade fora utilizada para qualificar o tipo penal, e a do recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerada nas circunstâncias judiciais, de modo autônomo e justificado.

Passo, então, à análise do quantum de exasperação da pena-base.

A sentença fixou a pena-base em 24 anos de reclusão, partindo da pena mínima de 12 anos e aplicando o acréscimo de quatro anos para cada vetor negativo (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).

A defesa sustenta que essa fração de 1/3 por vetorial excede os limites da razoabilidade e contraria precedentes do STJ que estabelecem como referência frações de 1/6 ou 1/8.

Todavia, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, que deve apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo fórmula matemática vinculante.

No presente caso, o magistrado explicitou adequadamente os fundamentos para cada vetorial negativada e, ao aplicar a fração de 1/3, utilizou-se de critério proporcional à gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da reprovabilidade acentuada da conduta e da periculosidade evidenciada no comportamento do réu.

Não há, pois, desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção revisional nesse ponto.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, tendo sido promovida uma redução de 3 anos sobre a pena-base de 24 anos, resultando na pena definitiva de 21 anos.

A defesa pleiteia que a atenuante seja aplicada com a fração de 1/6, o que corresponde a 4 anos.

A jurisprudência do STJ, embora não imponha critério matemático fixo, admite a fração de 1/6 como parâmetro usual, exigindo fundamentação idônea para a adoção de frações inferiores ou superiores.

Como na sentença não há motivação clara para a escolha do percentual de redução, a adoção da fração de 1/6 se mostra mais consentânea com o princípio da proporcionalidade, o que corrobora também do entendimento exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Dessa forma, aplicado o redutor de 1/6 sobre a pena-base de 24 anos, fica a pena definitivamente fixada em 20 anos de reclusão.

Por fim, não há causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, de modo que a reprimenda deve ser fixada em 20 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a manutenção de vetoriais negativas.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do requerente para 20 (vinte) anos de reclusão.